Tribunal: TJBA
Processo: 8001593-70.2020.8.05.0014
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001593-70.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: ROSELI DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA. PRECLUSÃO. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. ATO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85, STJ. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. ART. 85, § 4º, II, CPC. INCIDÊNCIA.

I
–
Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça na hipótese em que o impugnante não traz substrato probatório mínimo capaz de demonstrar a suposta capacidade financeira da parte impugnada.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

II - De acordo com o STJ, a falta ou a deficiência de representação processual nas instâncias ordinárias constitui vício sanável (art. 13, CPC) e deve ser arguido e provado na primeira oportunidade que a parte teve acesso aos autos, sob pena de preclusão.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da demanda e não o próprio fundo de direito, conforme art. 1 e 3º do Decreto 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.
PREJUDICIAL REJEITADA.

IV – O início do pagamento das diferenças dos vencimentos relativos à progressão vertical, por titulação, deve retroceder à data do pedido administrativo (art. 31, § 1º, Lei Municipal n.º 08/2004), observando-se, contudo, a prescrição quinquenal.

V - Ilíquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC), razão da reforma da sentença, de ofício, neste ponto.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001593-70.2020.8.05.0014,
de Araci, em que figura como
Apelantes
MUNICIPIO DE ARACI

como
Apelado
ROSELI DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL SUSCITADAS, DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA